Tribunal: STF
Processo: Rcl 70056
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0020953-10.2017.5.04.0662, por alegada afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 66, bem como ao Tema 725 da repercussão geral.



    Na origem, os sucessores de Diego Bohrer ajuizaram ação com o intuito de perceber verbas trabalhistas decorrentes do reconhecimento de vínculo empregatício do piloto, que faleceu em acidente aéreo, a serviço, em 25.10.2016.



    O vínculo empregatício foi reconhecido pelo tribunal reclamado. Argui-se que, ao assim proceder, ofendeu-se o entendimento da Suprema Corte na ADPF 324, no Tema 725 da repercussão geral, bem como os postulados da liberdade de iniciativa e da liberdade econômica, prestigiados no julgamento da ADC 66.



    Requer-se a cassação liminar da decisão e, em definitivo, a confirmação da liminar para julgamento de procedência da reclamação. 



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação dos beneficiários da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada declarou o vínculo de emprego pelos seguintes fundamentos (eDoc 12, pp. 41-43):



    “2. VÍNCULO DE EMPREGO. REMUNERAÇÃO. DIREITOS DECORRENTES DO VÍNCULO; 



    Não se conformam as recorrentes com a decisão que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes. Alegam que o falecido prestou serviço autônomo e esporádico às recorrentes, como piloto privado, em ocasiões esporádicas, no período de junho de 2015 até 23 de setembro de 2016 quando a Cielo Telecom deixou de ter aeronave, ou seja, deixou de ser proprietária do avião que o falecido pilotava esporadicamente. Sustentam que a partir de setembro de 2016 os usuários da aeronave eram os familiares do proprietário da aeronave Cirio Kolberg e que após a alteração a transferência da aeronave ao Sr. Círio, o piloto Diego não mais prestou qualquer serviço às recorrentes. Ressaltam que há prova nos autos de que o falecido Diego era ainda da diretoria do aeroclube de Passo Fundo (RS) e ministrava aulas de pilotagem e que quando a ré necessitava e ele estava disponível, voava mediante pagamento de honorários por ele fixados. Salienta que Diego também prestou serviços como agente de vendas autônomo e que a a atividade de agente de vendas, na modalidade de representação comercial, se tratava de empreendimento do próprio Diego, e que ele solicitou ser um dos agentes, ou seja, um representante comercial. Afirma que essa atividade teve início em janeiro de 2016 e se extinguiu com a alteração societária da ré Cielo Telecom, em 07.10.2016 quando o próprio de cujus mencionou não ter mais interesse na relação. Afirma que restou demonstrado que em ambas as atividades o falecido não era empregado, não prestando serviços com habitualidade, e não estando presente a subordinação. Sustenta que a prova nos autos de que não estão presentes no caso em tela os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT e tem por equivocada a análise da prova oral. Ressalta que as notas fiscais acostadas aos autos ainda denotam que o falecido era, efetivamente, prestador de serviço, não empregado. Por cautela, afirma que, diante da prova de que a aeronave sequer pertencia a qualquer das recorridas a partir de 23/09/2016, o vínculo na função de piloto não pode extrapolar essa data. No que tange a remuneração arbitrada na sentença, alega que remuneração média, como demonstram os documentos acostados, era de R$4.500,00 ao mês, não podendo ser fixado valor maior. Tem por indevidas as verbas decorrente do reconhecimento da relação de emprego. 



    Analiso. 



    Segundo o entendimento exposto na sentença: 



    ‘(...) da análise da prova documental, resta cristalino que o autor foi o único a pilotar a aeronave da reclamada durante o período do alegado contrato de emprego. (...) em que pese as partes tenham formalmente entabulado contrato diverso, entendo que presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT para a configuração da existência do vínculo de emprego, que ora reconheço, no período de 01/06/2015 a 25/10/2016, com a primeira reclamada, na função de piloto comercial, com remuneração mensal de R$ 9.500,00, sendo que, a partir de 05/01/2016, passou a ter acrescido à remuneração o percentual de 7% de comissões sobre as vendas realizadas como agente de vendas (...) No que tange à data de término da relação, apenas para que não passe em branco, não se sustentam as alegações das reclamadas de que a mesma se encerrou por ocasião da venda da aeronave. Prova disto são as notas fiscais emitidas em 06/10/2016 (fl. 196), o que demonstra que, embora a aeronave tenha sido vendida em 23/09/2016 (fl. 184), não houve a cessação da prestação de serviços do de cujus, o que, inclusive, encontra consonância com as datas de voo indicadas no ofício remetido pela ANAC (fl. 219).’



    [...]



    Diante desses elementos de prova, não há como entender que as reclamadas tenham comprovado que o autor prestava serviço autônomo e esporádico às recorrentes. Não há prova de que o autor tenha deixado de prestar serviços nas mesmas condições antes do acidente fatal. Não foi comprovado que o autor deixou de prestar serviços para as reclamadas após a transferência da aeronave. Portanto, o fato de que o avião teria sido vendido poucas semanas antes do acidente não altera o decidido. Como a reclamada não produziu prova das alegações da defesa, tem-se por configurada a ocorrência de trabalho subordinado, nos moldes do que estabelece o artigo 3º da CLT 



    Considerando o princípio da continuidade da relação de emprego, mantém-se a decisão de origem no sentido de que o rompimento do vínculo de emprego decorreu do óbito do trabalhador. Portanto, são devidas as verbas deferidas na decisão de primeiro grau.. A remuneração acolhida na sentença, R$ 9.500,00 está em perfeita consonância com o depoimento da testemunha Francisco Cruz. Diante do exposto, mantém-se o decidido na sentença. 



    Nego provimento ao recurso da primeira, segunda e terceira reclamadas.”



    Como se nota, enquanto os paradigmas invocados versam sobre a possibilidade de terceirização de mão-de-obra, inclusive quanto à atividade-fim da empresa tomadora de serviços, a presente demanda trata da aferição, in concreto, da existência de vínculo empregatício. Sendo assim, a matéria veiculada na presente reclamação revela não possuir a necessária aderência estrita à decisão paradigma invocada, pressuposto para o seu processamento.



    Logo, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma invocado pelas Reclamantes. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 31. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    3. Decisão reclamada proferida em sede de decisão cautelar na qual se entende não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar não tem o condão de afastar a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 31.



    4. Agravo regimental não provido” (Rcl 10.568-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 8.11.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido. (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019) 



    Tampouco revela-se aderente à situação descrita o paradigma de julgamento da ADC 66, uma vez que o Supremo Tribunal Federal não adota a teoria da transcendência dos motivos determinantes e, no caso, não estava em discussão a constitucionalidade do art. 129 da Lei 11.196/2005.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação dos beneficiários, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Determino, outrossim, conforme Petição 90365/2024, a retificação da autuação do processo para que onde consta POINTER LOCATION LTDA. passe a constar POINTER DO BRASIL COMERCIAL LTDA.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente